Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA EM RICOCHETE - PAIS E FILHA – INTERNAÇÃO EM UTI DE RECÉM-NASCIDA NEGADA/EMERGÊNCIA - COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE - DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA.
1.O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C.
2.A recusa indevida de cobertura para manutenção de internação hospitalar causa dano moral à filha, em risco de vida, e de forma reflexa ou por ricochete, atinge os pais, ante os estreitos laços de amor e afeto que os une.
3.O dano moral assegurado aos pais, em R$ 20.000,00, é consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.